Tribunal: TJES
Processo: 5002969-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002969-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADO: REINALDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento, com determinação de restituição imediata de valores e indenização por danos morais e materiais.

A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando a necessidade de aplicação da Lei nº 11.795/2008 e do Tema Repetitivo 312 do STJ para que a devolução ocorra apenas após o encerramento do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação do regime legal de desistência de consórcio em caso de anulação do negócio jurídico por fraude (vício de consentimento).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão realizou o devido
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema 312 do STJ, consignando que o regime de restituição após o encerramento do grupo aplica-se a contratos válidos (desistência ou exclusão), o que não ocorre quando há nulidade por vício de consentimento. 5. A pretensão de reforma por descontentamento com a tese jurídica adotada configura intuito infringente, inadequado à via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 7. Advertência quanto à reiteração de embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento e determinou a restituição imediata dos valores, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (id. 17465784), aduz a parte embargante, em suma, a existência de vícios no julgado, uma vez que não apreciou a matéria sob a ótica dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e julgou em sentido contrário à legislação especial acerca do consórcio.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão é obscuro quanto ao critério de fixação do prazo de restituição dos valores, argumentando que a devolução deve observar os termos do art. 22, §2º, e art. 30, da Lei nº 11.795/2008.

Contrarrazões no id. 18019865 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002969-51.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

EMBARGADO: REINALDO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento e determinou a restituição imediata dos valores, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (id. 17465784), aduz a parte embargante, em suma, a existência de vícios no julgado, uma vez que não apreciou a matéria sob a ótica dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e julgou em sentido contrário à legislação especial acerca do consórcio.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão é obscuro quanto ao critério de fixação do prazo de restituição dos valores, argumentando que a devolução deve observar os termos do art. 22, §2º, e art. 30, da Lei nº 11.795/2008.

Contrarrazões no id. 18019865 pelo desprovimento do recurso.

A função dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é estrita: sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento adotado pelo Órgão Julgador quanto à valoração da prova.

A embargante aduz que o acórdão padece de omissão e obscuridade ao não aplicar o entendimento do STJ firmado em sede de recursos repetitivos e as disposições da Lei nº 11.795/2008 quanto ao prazo para devolução dos valores pagos pelo consorciado.

Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado (id. 17129304), constata-se que a controvérsia foi dirimida de forma clara, exaustiva e fundamentada. O Órgão Colegiado manifestou-se expressamente sobre a inaplicabilidade da Lei de Consórcios e da tese repetitiva (Tema 312 do STJ) ao caso concreto, promovendo o devido
distinguishing
em relação à situação dos autos.

Com efeito, restou consignado no acórdão que a incidência da referida legislação e do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo aplica-se exclusivamente aos casos de desistência ou exclusão de consorciado em
contratos válidos
. No caso em apreço, a lide foi resolvida sob a premissa da nulidade do contrato por vício de consentimento (promessa enganosa de contemplação imediata), o que impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução imediata e integral dos valores.

A fim de espancar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do acórdão que abordou especificamente a tese ora suscitada pela Embargante:

"Assim,
não se aplicam as disposições da Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), invocadas pela apelante.
Tais regramentos disciplinam a restituição de valores aos consorciados desistentes ou excluídos de
contratos válidos
, prevendo a devolução em momento posterior (contemplação da cota ou encerramento do grupo) e admitindo deduções contratuais, situação que não retrata o caso em cotejo (anulação de contrato)."

Evidencia-se, portanto, que a decisão não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. O que a embargante busca, em verdade, é a rediscussão do mérito e a modificação do julgado por discordar da tese jurídica adotada por esta Câmara, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

A discordância da parte quanto à interpretação conferida aos fatos e ao direito aplicável não consubstancia vício sanável por esta via processual. Se a embargante entende que houve error
in judicando
, deve manejar o recurso adequado às instâncias superiores.

No que tange ao pedido formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, deixo de aplicá-la neste momento processual, por entender que a oposição dos primeiros embargos, ainda que rejeitados, insere-se nos limites do exercício do direito de defesa. Fica, contudo, a embargante advertida de que a reiteração de embargos com o mesmo viés manifestamente infringente poderá ensejar a referida penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)